Tribunal: STF
Processo: Rcl 76939
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE VAGAS POR GÊNERO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.



    I. Caso em exame



    1. Reclamação contra decisão de Vara de Fazenda Pública Estadual que indeferiu liminar em ação que questiona a limitação de vagas para mulheres em concurso público para a Polícia Penal do Estado de Goiás.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Vara de Fazenda Pública Estadual contraria a jurisprudência do STF quanto à inconstitucionalidade de critérios discriminatórios de gênero em concursos públicos, ensejando o cabimento da reclamação.



    III. Razões de decidir



    3.  Há elementos que indicam o descumprimento de orientação firmada pelo STF e consolidada em diversas ADIs que versam sobre a matéria, especialmente a ADI 7490, a qual reconhece a inconstitucionalidade de critérios discriminatórios de gênero.



    4. Há fumus boni iuris, dado os precedentes recentes do STF em casos análogos e a iminência de nomeações. O perigo da demora na tramitação processual justifica a concessão da liminar.



    5. O deferimento da medida cautelar visa preservar a autoridade das decisões do STF e a garantia da isonomia.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Medida liminar deferida, ad referendum do Plenário, para assegurar a continuidade da reclamante no concurso público sem as restrições de gênero.



    Tese de julgamento: A decisão da Vara de Fazenda Pública Estadual que indeferiu a liminar em ação que questiona a limitação de vagas para mulheres em concurso público para a Polícia Penal do Estado de Goiás aparentemente contraria a jurisprudência do STF, sendo cabível a reclamação para garantir a observância da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade de critérios discriminatórios de gênero em concursos públicos.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 102, I, l, CF; art. 103-A, § 3º, CF; art. 988, inciso III, do CPC; art. 300, caput, CPC; art. 10, Lei nº 9.868/1999.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 7490, ADI 7433, ADI 7486, ADI 7224.